Tribunal: TJDFT
Processo: 0719231-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0719231-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PREFEITURA COMUNITARIA DO SETOR HABITACIONAL MESTRE DARMAS DE PLANALTINA DF AGRAVADO: JOAO GOMES DELFINO D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela PREFEITURA COMUNITÁRIA DO SETOR HABITACIONAL MESTRE D’ARMAS DE PLANALTINA/DF em face de decisão do Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, proferida nos autos da ação de usucapião n. 0709236-74.2021.8.07.0018, a qual indeferiu o seu pedido de gratuidade da justiça. Em consulta realizada ao sistema de informática deste Tribunal, constato a existência de sentença de mérito posterior à interposição do presente agravo instrumento, datada de dia 04.07.2022 (ID 130125465 dos autos de origem). Como se sabe, o pronunciamento sentencial, superveniente, torna a decisão interlocutória recorrida sem efeito. Assim, desponta prejudicado o objeto do recurso, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pela parte recorrente, eis que foi proferida sentença na lide de origem, de modo que a parte agravante perdeu o seu interesse de agir por meio desta via recursal. Sobre esse tema, assim decidiu o Egrégio TJDFT: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO. 1- A sentença proferida e publicada na origem, antes do julgamento do agravo de instrumento, torna-o prejudicado, pela perda superveniente do objeto. 2- Deu-se provimento aos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para julgar prejudicado o agravo de instrumento”. (Acórdão 1293081, 07134442920198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no DJE: 6/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência de sentença implica na perda do objeto do agravo de instrumento interposto. Precedentes desta Corte. 2. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO”. (Acórdão 1253919, 07278514020198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 17/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ante o exposto, diante da perda superveniente do objeto, julgo prejudicado este agravo de instrumento, com apoio no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Arquive-se. Brasília, DF, 29 de julho de 2022 16:56:09. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador